Tribunal: TJMT
Processo: 0006926-34.2016.8.11.0008
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006926-34.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), TEREZA GENTIL CARVALHO (APELADO), TEREZA GENTIL CARVALHO - CPF: 766.913.301-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL–
EXECUTADO DEVIDAMENTE CITADO

–
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA– ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Recurso de Apelação Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto p
elo
Município de
Barra do Bugres
, contra a sentença proferida pelo juízo d
a
Segunda
Vara
da Comarca de
Barra do Bugres

/
MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º
0006926-34.2016.8.11.0008
, ajuizada
em

face de
TEREZA GENTIL CARVALHO
,
diante do adimplemento do débito fiscal,
julgou extinto o processo,
nos termos do artigo
487, I, c/c art. 924, II,
do CPC
, e deixou de fixar os honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos ao Apelado, pois os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, mesmo após o ajuizamento da ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.

Por esse motivo, requer
o provimento do recurso para
reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor sugerido de 10%
sobre o valor
atualizado
da causa, conforme indica o artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Município de
Colíder
, nos autos de Execução Fiscal n.º
0006926-34.2016.8.11.0008
, ajuizada em face de
TEREZA GENTIL CARVALHO
,
em que foi declarada extinta a ação em razão do

pagamento administrativo da execução
. Deixou, porém, de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios. Contra tal, insurge-se o Apelante-autor.

Consta dos autos que o Município ajuizou uma Ação de Execução Fiscal no valor de R$ 5.819,52 (cinco mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos).

Em
20/01/2017
(ID.
211273785, página 9
), o Juízo de origem determinou a citação da executada, a qual foi realizada em
0
5/10/2023
(ID
211270900
)
.

Em
26/09/2023
(ID.
211270901
), a Fazenda Pública Municipal requereu a extinção do executivo fiscal devido à quitação integral do débito na via administrativa.

Em
24/10/2023
(ID.
211270904
)
, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do
artigo 487, I, c/c art. 924, II
do CPC
,
sem custas ou honorários.

Pois bem.

A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento diz respeito exclusivamente à possibilidade de pagamento, pelo executado, dos ônus
de
sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte
executada foi devidamente citada.

Com efeito,
s
obre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (...)”

Ademais, observa-se que o apelado foi o responsável pela origem do litígio
, uma vez que o pagamento do tributo ocorreu após o início do processo judicial e após a sua devida citação
, sem que tenha se manifestado nos autos. Isso sugere que, se não fosse pela propositura da ação, o município jamais teria recebido o valor executado. Portanto, deve arcar com as despesas decorrentes da sucumbência, em consonância com o princípio da causalidade.

A propósito, julgados deste Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A CITAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 90, “CAPUT”, DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais
.

Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC/2015, "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (TJ-MT – AC: 0002583-39.2009.8.11.0008 Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/04/2020, Data da Publicação: 07/05/2020)”.

Assim sendo,
os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que o montante não excede 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme disposto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024